Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária.
2. Não há responsabilidade civil de Banco por defeito de produto que não forneceu, mas apenas o financiou após escolha e aprovação do consumidor, que o adquiriu de terceiro.
3. “Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor”. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1597668/SP.
4. Recursos conhecidos. Recurso da primeira ré não provido. Recurso do segundo réu provido.